Tribunal: TCU
Processo: 032.480/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3041/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Eliane Brison dos Santos Reis: 1. Processo TC- Processo 032.480/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Brison dos Santos Reis (XXX.653.257-XX); Everaldo Costa Silva Neto (XXX.471.494-XX); Maria Otávia Battaglin Loureiro (XXX.515.709-XX); Tiago Franco Alves (XXX.251.596-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a ocorrência de acumulação irregular de cargos por parte da sra. Eliane Brison dos Santos Reis.